Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é o benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.
2. No caso, os documentos apresentados, comprobatórios de renda e despesas, corroboram a alegação de que os recorrentes não possuem condições financeiras para suportar as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.